Tribunal: TJMT
Processo: 1017264-69.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017264-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (AGRAVANTE), JORGE DO NASCIMENTO DAVINO - CPF: 363.147.301-04 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO NOVO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Estando presentes os requisitos da concessão da liminar, deve ser mantida a concessão do carro reserva até que se resolva a discussão quanto à responsabilidade dos envolvidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1017264-69.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTAO VEICULAR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1045638-69.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante, e também contra TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA por JORGE DO NASCIMENTO DAVINO, deferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo parte autora, para determinar às rés que, “
no prazo de 05
(dias)
, forneçam ao autor um veículo reserva, nos mesmos padrões do bem pertencente ao mesmo, enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela
(cf. Id nº 25023265 e 25252608 – ref. processo de origem).

A agravante diz que é manifesto o risco de irreversibilidade da medida, pois são altíssimos os custos para fornecimento e manutenção de um carro reserva ao autor/agravado por prazo indeterminado, sendo medida suscetível de “
causar prejuízo processual e financeiro
(...)
de enormes proporções, já que se trata de uma associação sem fins lucrativos, que baseia seus contratos no mutualismo e rateio de custos e prejuízos entres todos os seus associados
”
.

Argumenta, ademais, que a decisão inobservou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo porque “
não levou em consideração que há previsão contratual do benefício no PAR – Plano de Assistência Recíproca
(...)
de concessão de carro reserva em caso de evento, limitada ao prazo de 10 dias
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja indeferida a tutela de urgência formulada pelo agravado, e, de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id nº 23682472).

A decisão a que se refere o Id. nº 23834459 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 28134999).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O
agravado ajuizou contra ação indenizatória contra a fabricante VOLKSWAGEN, a concessionária
TRESCINCO e a
seguradora, ora agravante, AGV BRASIL, buscando o ressarcimento pelos danos sofridos em decorrência de grave defeito manifestado em seu veículo, e, em sede de tutela de urgência, pediu a disponibilização de carro reserva até o final da lide às expensas das rés.

O autor/agravado alegou que “
é proprietário de um veículo marca/modelo VOYAGE 1.6 MSI FLEX, (...)
,
placa QCZ-0647, ano de fabricação 2018/2019, fabricado pela 2º requerida VOLKSWAGEN
, (e que),
antes de retirar o veículo 0km da concessionaria, já pactuou Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca – PAR, sob o nº 0000059056, com a 3º requerida (AGV BRASIL – SEGURO), que prevê como garantia a cobertura de sinistros, avarias, incêndios e outros danos atinentes ao veículo
”.

Narrou que, “
no dia 22.06.2019, por volta das 2h00min da manhã, foi surpreendido ao escutar barulhos de explosões e, ao sair de sua casa para observar o que estava acontecendo, deparou-se com o seu veículo completamente em chamas, tendo um grande foco de fogo na parte dianteira
”.

Disse que, “
após o ocorrido,
(...)
buscou informações perante a 1º requerida (TRESCINCO), a fim de saber quais eram os documentos necessários a serem apresentados para que o veículo fosse trocado ou para que houvesse alguma solução para o ocorrido, porém, o preposto da TRESCINCO apenas indagou se havia seguro e recomendou para que procurasse imediatamente pela seguradora (3º requerida - AGV BRASIL), sem prestar nenhuma ajuda; diante das informações prestadas, em sede de atendimento na loja da 2º requerida o requerente apresentou todos os documentos solicitados, em conformidade com o item 6.1 e 6.2 do contrato de seguro
”, porém, mesmo após seguir todas as exigências contratuais, “
decorridos alguns dias, para sua surpresa obteve como resposta do sinistro aberto de que não lhe seria concedido o ressarcimento dos danos, sob a frágil argumentação de que não havia realizado as revisões do veículo, e que para tanto não lhe era assegurado o direito de reembolso
”, tendo sido simplesmente ignorado o fato de que o tratava-se de veículo novo, “
que

não possuía 5 mil km rodados, muito menos 1 ano de uso a ensejar a primeira revisão
”.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando às rés que disponibilizasse um veículo reserva ao autor/agravado, no prazo máximo de cinco dias, por entender que demonstrada a “
probabilidade do direito por meio do Id nº 24841389, onde consta a nota fiscal do veículo, adquirido na data de 25 de setembro de 2018, bem como as imagens do veículo após a explosão e a negativa da seguradora no fornecimento de carro reserva, sob o argumento de ausência de previsão contratual; do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o fornecimento de carro reserva permite ao autor a continuidade de sua rotina profissional, diminuindo os prejuízos financeiros ao mesmo
”.

Nas razões recursais, a agravante AGV não questiona o defeito ou o episódio narrado pelo autor que resultou na inutilização do veículo segurado, tampouco objeta a alegação de que houve injusta recusa de cobertura securitária, restringindo sua queixa à eventual irreversibilidade da medida de liminar e a incompatibilidade da ordem judicial com as estipulações contratuais do seguro contratado pela parte autora.

Sem delongas, não convence minimamente o óbice de que a tutela provisória deve ser rejeitada pelo risco de irreversibilidade de seus efeitos, já que se trata de questão meramente de cunho pecuniário, sendo plenamente possível posterior cobrança e ressarcimento dos valores injustamente despendidos, e, além do mais, não enxergo a presença de risco de dano irreparável, tendo em vista que a obrigação foi imposta de modo solidário para as três rés e inexiste indicio algum de que a obrigação em comento poderia, por si só, levar a agravante à
bancarrota.

Acrescenta-se, ainda, que a tutela provisória não é vinculada aos termos do contrato de seguro celebrado entre as partes, sendo medida precária com a mera finalidade de remediar a situação prejudicial amargada pelo requerente, e, ao menos por ora, não diviso em que medida a determinação judicial teria sido esdruxula, irrazoável ou desproporcional, afinal, trata-se de pratica muitíssimo comum a de disponibilizar carro reserva ao consumidor até que se resolva a discussão quanto à responsabilidade dos envolvidos, momento este que se dá, em regra, justamente com a prolação de sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFEITO EM VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – DEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – (...) – MANUTENÇÃO DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando presentes os requisitos da concessão da liminar, deve ser mantida a concessão do carro reserva para que seja reparado os defeitos do veículo do autor. (...). (AI 93827/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância.

Custas pela agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020